Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, posteriormente aditado o pedido para incluir no polo passivo o Exmo. Sr Governador do Distrito Federal, objetivando que lhe seja assegurado direito à posse no cargo de Professor de Educação Básica para o qual foi aprovada em concurso público (Edital 31/2022), mediante apresentação do certificado de conclusão no curso superior de Licenciatura em Pedagogia e histórico escolar. Aduz a Impetrante que possui todos os documentos necessários para sua investidura no cargo, exceto o diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, porquanto não foi entregue até a presente data, quedando-se a instituição de ensino quanto ao fornecimento do Diploma de conclusão. Ressalta a comprovação da conclusão do curso de Pedagogia realizada através da Declaração expedida pela instituição de ensino, bem como a apresentação curricular. Destaca as peculiaridades do caso e invoca o principio da razoabilidade e proporcionalidade para fundamentar o pedido. É a suma do necessário. Inicialmente registro que os autos foram inicialmente distribuídos à eg. 1a Câmara Cível, sob a relatoria do Eminente Desembargador Téofilo Caetano, que considerando a competência do Governador do Distrito Federal para promover a nomeação e posse em cargo público, determinou a emenda da inicial no pertinente à composição passiva da impetração. Acolhida a emenda, declinou da competência, vindo os autos a este eg. Conselho Especial, sob minha relatoria. Passo ao exame do pedido liminar, ressaltando que a questão da legitimação passiva ad causam não refoge à posterior análise, após prestadas as informações e sob o crivo do Colegiado. No caso, a Impetrante exibe o certificado de conclusão do curso e noticia o atraso do estabelecimento do ensino em fornecer-lhe o diploma do curso, concluído no segundo semestre de 2023. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aduz que tem direito liquido e certo à investidura no cargo. Com efeito, ainda que a investidura em cargo ou emprego púablico dependa de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II, da CF), o edital que rege o processo seletivo, indicando os requisitos para admissão do candidato, deve guardar pertinência com as necessidades do serviço, bem como com o interesse público, não podendo prevalecer requisitos inadequados, desarrazoados ou desproporcionais, sob pena de se revestirem de abusividade. Assim, embora o edital do processo seletivo tenha a previsão da necessária comprovação da escolaridade mediante apresentação de diploma, parece-me, pelo menos em principio, que obstar a posse no cargo de candidato que demonstre o seu grau de escolaridade através da apresentação de declaração de conclusão do curso, acompanhada de histórico escolar, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encerrando, num primeiro e provisório exame, ilegalidade passível de correção na via mandamental, mormente considerando que, por muitas vezes, o diploma tem sua emissão condicionada a fatores burocráticos. Sobre o tema: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO.1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido” (RMS 26.377/SC, 5a Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 13/10/2009 – negritei). ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL No 40/2018 - SEDF. PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A apresentação do certificado de conclusão do curso superior, juntamente com o histórico escolar, é suficiente para determinar a posse da impetrante, haja vista que comprova o requisito da escolaridade previsto no edital, de modo que a expedição do diploma é mero exaurimento administrativo do ato. É possível a mitigação dos princípios administrativos em face do administrado, consoante a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de evitar o formalismo exacerbado.(07005005820208070000 - ac. 1268767 - 2a Câmara Cível - Rela Desa CARMELITA BRASIL - DJE : 12/08/2020) Nessa esteira, CONCEDO A LIMINAR para, em caráter precário, afastar a exigência de apresentação de diploma para investidura no cargo para qual foi aprovada a Impetrante, tendo por suficiente a declaração de conclusão e histórico escolar, observada a ordem de classificação. Notifique-se para cumprimento da Decisão. Dê-se ciência à d. Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator